Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação cível.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. A matéria trazida ao Tribunal na apreciação dos recursos de apelação disse respeito a: 1) a obrigação de devolução de valores ao consorciado por ocasião da sua exclusão do consórcio por desistência ou por culpa da Administradora do Consórcio; 2) o momento da devolução dos valores; 3) a obrigação de decote das parcelas relativas ao seguro de vida do montante a ser restituído; 4) o cabimento de danos morais ao consorciado. No acórdão, foram enfrentadas todas as matérias mencionadas e, quanto a obrigação de devolução de valores ao consorciado por ocasião da sua exclusão do consórcio por desistência deve observar o teor do art. 30 da Lei 11.795/2008, não havendo omissão a ser sanada.
3.3. Não é dever do julgador se pronunciar a respeito de cada argumento ou de cada julgado citado pela parte recorrente na peça recursal. Ademais, o julgado citado pelo recorrente não é dotado de força vinculante.
3.4. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 805, 866 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.